Tribunal: TJPA
Processo: 0815927-13.2024.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0815927-13.2024.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ADENIL SOARES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível, nos termos do art. 496, I, do CPC, decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado por Adenil Soares Coelho em face do INSS, nos autos de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez. O autor alegou incapacidade decorrente de acidente de trabalho, ocorrido em 30/12/2020, durante o exercício da função de mecânico. A sentença determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir da cessação indevida (31/12/2020), com tutela de urgência, abono anual, correção monetária, juros, compensação de valores e honorários advocatícios. O Ministério Público opinou pela conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário; (ii) examinar a possibilidade de conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é cabível nos termos do art. 496, I, do CPC, diante da iliquidez da sentença e do fato de ter sido proferida contra a Fazenda Pública.

A sentença fundamenta-se em prova pericial emprestada dos autos de ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal, a qual foi produzida sob o contraditório, sendo válida nos termos dos arts. 372 e 283 do CPC.

Os laudos médicos demonstram a existência de discopatia lombar com compressão radicular e paraparesia espástica, quadro que gera limitação funcional para atividades que demandem esforço físico, caracterizando incapacidade temporária.

A ausência de contestação por parte do INSS implica revelia, corroborando os fundamentos fáticos da inicial.

O auxílio-doença acidentário é cabível quando constatada incapacidade temporária decorrente de acidente, conforme art. 59 da Lei 8.213/91; já a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, além de insusceptibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da mesma lei.

A sentença reconheceu corretamente que o autor, com 45 anos e escolaridade de nível médio, possui potencial de reabilitação, não se justificando a concessão de aposentadoria por invalidez.

Os consectários legais foram fixados em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, diante da natureza alimentar do benefício e da vulnerabilidade do autor, nos moldes do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

É válida a prova pericial emprestada de outro processo, quando produzida sob o contraditório e envolvendo as mesmas partes e objeto.

A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho em razão de acidente de qualquer natureza.

A aposentadoria por invalidez somente é devida quando constatada incapacidade total e permanente, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 283, 300, 372 e 496, I; Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0702.04.171672-2/004, Rel. Des. Rogério Medeiros, 14ª Câm. Cív., j. 14.01.2010, publ. 02.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por ADENIL SOARES COELHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Na petição inicial (ID nº 27916304), o autor relatou que exercia a função de mecânico de automóveis quando, em 30/12/2020, sofreu acidente no ambiente laboral, fato que ensejou a concessão de auxílio-doença NB: 707.838.908-6. Todavia, o benefício foi cessado administrativamente pelo INSS, mesmo diante de laudos médicos que atestavam moléstias incapacitantes, como lombalgia discogênica, hérnias discais com efeito compressivo e paraparesia espástica com redução da sensibilidade dos membros inferiores (CID M51.1, M54.5, M54.3). Argumentou que se encontrava incapacitado para o exercício da atividade habitual, requerendo, assim, o restabelecimento do auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação indevida, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

A sentença, datada de 12/05/2025 (ID nº 27916322), julgou procedente o pedido, com base na prova pericial emprestada dos autos anteriormente ajuizados na Justiça Federal, e reconheceu a existência de incapacidade laboral temporária. Assim, com fundamento no art. 487, I, do CPC, o Juízo condenou o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, a contar de 31/12/2020, com a devida compensação de valores eventualmente pagos a título de outros benefícios inacumuláveis, incidência de juros e correção monetária, abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91) e verba honorária fixada em 10% sobre as parcelas vencidas. Ainda, deferiu tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

Certidão expedida em 27/06/2025 (ID nº 27916325) atestou que as partes foram regularmente intimadas da r. sentença, mas deixaram de interpor recurso voluntário. Assim, determinou-se a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário.

No segundo grau, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível. Em sua manifestação (ID nº 30313921), o Ministério Público Estadual, por meio do 11º Procurador de Justiça Cível, Jorge de Mendonça Rocha, opinou pela admissibilidade da remessa necessária, ressaltando tratar-se de sentença ilíquida proferida contra autarquia federal, nos termos do art. 496, I, do CPC. No mérito, o parquet opinou pela parcial confirmação da sentença, propondo, com base na perícia realizada sob o crivo do contraditório, a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, haja vista a constatação de incapacidade multiprofissional e permanente do autor para as funções laborativas habituais.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade da remessa necessária, nos moldes do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço da presente remessa oficial.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível consiste em examinar a legalidade da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido inicial formulado por ADENIL SOARES COELHO, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário), com efeitos retroativos à data da cessação indevida do benefício anteriormente concedido.

A pretensão autoral decorre de alegada invalidez laboral, oriunda de acidente de trabalho ocorrido em 30 de dezembro de 2020, quando o autor exercia a função de mecânico de automóveis. Segundo os laudos médicos constantes nos autos e corroborados pela perícia judicial produzida no curso do processo anteriormente ajuizado na Justiça Federal, o autor apresenta quadro clínico de discopatia lombar com compressão radicular, associado a paraparesia espástica, gerando limitação funcional relevante para atividades que exijam esforço físico ou sobrecarga da coluna.

Verifica-se que a prova pericial emprestada foi admitida pelo juízo estadual com respaldo no artigo 372 do Código de Processo Civil, sendo plenamente válida, visto que realizada sob o contraditório e no mesmo processo, ainda que em fase diversa. Tal aproveitamento encontra respaldo na regra do artigo 283, caput, do CPC, que veda a repetição de atos processuais válidos e eficazes. Assim dispõe o dispositivo:

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência:

“Colhida a prova emprestada sob o crivo do contraditório e notadamente em processo no qual litigavam as mesmas partes que formam a presente relação processual e pelo mesmo objeto, não há como negar a possibilidade de seu aproveitamento.”
(TJMG – Ap. Cív. 1.0702.04.171672-2/004, Rel. Des. Rogério Medeiros, 14ª Câm. Cív., j. 14.01.2010, publ. 02.03.2010)

Ainda, destaco que a inércia do INSS, devidamente intimado para contestar a presente demanda, foi formalmente certificada nos autos, implicando revelia da autarquia previdenciária.

Quanto à natureza do benefício concedido, é certo que o auxílio-doença acidentário, previsto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, destina-se ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho em razão de acidente de qualquer natureza, inclusive de caráter ocupacional. Já a aposentadoria por invalidez, regulada pelo artigo 42 da mesma lei, exige não apenas a comprovação da incapacidade total, mas também a constatação de sua irreversibilidade e a impossibilidade de reabilitação profissional.

No caso em apreço, a sentença reconheceu corretamente o direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, com base na constatação da incapacidade parcial e temporária do autor, não sendo recomendável, por ora, a conversão em aposentadoria por invalidez. O julgador de origem observou, ainda, que o segurado possui apenas 45 anos, escolaridade de nível médio e condições de reabilitação para o exercício de função distinta daquela anteriormente exercida.

Além disso, foram corretamente fixados os consectários legais, em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, no que diz respeito à aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios. A sentença também deferiu a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para imediata implantação do benefício, diante da natureza alimentar da prestação e da situação de vulnerabilidade do requerente.

Ressalta-se que, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, entendo, com a devida vênia, que a sentença deve ser mantida na íntegra, pois não há elementos técnicos suficientes nos autos que demonstrem a insusceptibilidade de reabilitação do autor para atividades laborais compatíveis com sua limitação física.

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor de ADENIL SOARES COELHO, a partir de 31/12/2020, conforme os termos estabelecidos na sentença de origem.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 19/02/2026